Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702574-51.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE MENDES COSTA IMPETRANTE: EDIMILSON DE SOUZA NETO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado EDIMILSON DE SOUZA NETO em favor de ALEXANDRE MENDES COSTA, ora paciente, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC (id 22755166). Narra o impetrante que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva é ilegal, visto que foi proferida de ofício pelo MM. Juiz do NAC. Argumenta que o Ministério Público, em sua manifestação, pleiteou pela concessão da liberdade provisória. Alega que a Lei n. 13.964/2019 modificou a redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, excluindo do ordenamento jurídico a possibilidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo magistrado. Argumenta ainda que, de acordo com o art. 282 do CPP, a decretação da prisão cautelar depende de requerimento. Cita entendimentos jurisprudenciais, nesse sentido, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Alega o impetrante, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Salienta que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito (motorista) e pretende colaborar com a persecução penal, de modo que não oferece risco à ordem pública. Destaca que o paciente possui dois filhos menores, sendo o responsável pelos cuidados com as crianças, pois sua companheira está em gravidez de risco. Argumenta que a gravidade em abstrato do delito não pode ser utilizada como fundamento para a segregação cautelar. Aduz que “a regra é a liberdade provisória, e a prisão é a exceção, em respeito inclusive ao princípio constitucional da presunção de inocência”. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em favor do paciente. Ao fim, requer a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 26/11/2020, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Conforme se depreende do relatório final do Inquérito Policial n. 1139/2020 – 15a DP, policiais militares apreenderam, dentro do apartamento do paciente, duas porções de maconha, duas porções de cocaína, a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) em espécie, um caderno com anotações de compra e venda de entorpecentes, embalagens de plástico e uma balança de precisão. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do NAC (id 22755166), nos seguintes termos: (...) Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, Inquérito Policial no 1139/2020-15a DP, Ocorrência Policial no 12394/2020-15a DP, processo no 0723227-02.2020.8.07.0003, 1a Vara Criminal de Ceilândia, lavrado em desfavor de ALEXANDRE MENDES COSTA, preso(a) pela prática, em tese, do delito tipificado na LEI 11343/06 Art. 33 CAPUT. DECIDO: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida a seguinte quantidade de drogas: 659,79 de maconha, 2,39g de maconha, 54,50g de maconha, 10,87g de cocaína, Da possibilidade de conversão do flagrante em preventiva sem prévio requerimento. No caso em análise, após analisar os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos para a manutenção da prisão cautelar do autuado. Contudo, antes de expor as razões que me fazem concluir nesse sentido, é importante fazer um destaque quanto à possibilidade de o magistrado converter, em audiência de custódia, a prisão em flagrante em prisão preventiva independentemente de prévio requerimento. Isso porque, com a reforma promovida no Código de Processo Penal - CPP pela Lei no 13.964/19, alguns dispositivos do Código foram reformados para retirar do juiz a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício, seja na fase do inquérito ou na fase judicial. Com essas mudanças, intensificou-se na doutrina e também na jurisprudência o debate sobre a possibilidade de o juiz, mesmo sem provocação prévia, converter o flagrante em preventiva de ofício. Na ótica deste magistrado, a conversão do flagrante em preventiva é ato judicial perfeitamente legal e constitucional, e isso por várias razões, mas as principais são: (1) a reforma não trouxe nenhuma novidade a respeito do tema e a jurisprudência anterior já se posicionava majoritariamente pela possibilidade da conversão de ofício; (2) a conversão de ofício foi uma escolha do Poder Legislativo enão ofende o Sistema Acusatório (ou ao menos não ofende o seu núcleo essencial). É o que passo a demonstrar: Apesar de todas as reformas feitas pelo Legislador com a Lei 13.964/19, ele não alterou a redação do art. 310 do CPP. Em verdade, houve, sim, alteração, mas em momento algum a lei passou a exigir provocação para a conversão do flagrante em preventiva. É ver a redação do artigo: Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (...) Nota-se que, numa interpretação literal do artigo, a mensagem da lei é clara: o juiz “deverá” converter a prisão em flagrante em preventiva caso os requisitos estejam presentes. E, neste caso, a lei não traz nenhuma condicionante além da presença dos requisitos do art. 312 e do art. 282, § 6o, ambos do CPP. Ou seja, segundo a interpretação literal do art. 310, se os requisitos da prisão preventiva estiverem presentes, a conversão deve ser feita, independentemente de prévio requerimento. Dessa forma, no que se refere à conversão do flagrante em prisão preventiva, o Código de Processo Penal, mesmo com a reforma trazida pela Lei no 13.964/19, continua com a mesma normatividade de antes. E, interpretando essa redação, o Poder Judiciário já havia firmado jurisprudência amplamente majoritária pela possibilidade de conversão do flagrante em preventiva mesmo sem prévio requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Nesse sentido, antes da Lei 13.964/19, havia inúmeros precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Acórdão 1205936, 07197951820198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no PJe: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1127118, 07167357120188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/9/2018, publicado no PJe: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 795297, 20140020097218HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, , Relator Designado:SANDRA DE SANTIS 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/5/2014, publicado no DJE: 12/6/2014. Pág.: 194). E este entendimento é reforçado pelo fato de que, antes da reforma, o juiz também não podia decretar prisões de ofício na fase investigativa. Ou seja, quanto ao momento pré-processual, o legislador não trouxe qualquer novidade com a publicação da Lei no 13.964/19. Logo, como não houve alteração relevante da redação dos incisos do art. 310 do Código de Processo Penal, o entendimento deste magistrado é de que, diante do silêncio do Legislador quando claramente estava alterando os dispositivos que entendia deviam ser alterados, os precedentes acima continuam válidos para o atual cenário legislativo. Inclusive, mesmo quanto às prisões preventivas decretadas depois da vigência da Lei no 13.964/19, desembargadores deste Egrégio Tribunal continuam adotando esse entendimento, como, por exemplo, é o caso da eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, que, em recentíssima decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, assim se manifestou: “Inicialmente, é de se registrar que o artigo 310 do Código de Processo Penal determina que após receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá: “I - relaxar a prisão ilegal; II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”. Logo, é certo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, independentemente de representação do Delegado de Polícia ou de requerimento do Ministério Público, não confira constrangimento ilegal, haja vista encontrar respaldo legal no disposto do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. A propósito, neste sentido se posicionou o col. Superior Tribunal de Justiça após o advento da Lei no 13.964/2019: III - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal. IV - A jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça tem referendado que: "Embora o art. 311 do CPP, aponte a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo, é certo que, da leitura do art. 310, II, do CPP, observa-se que cabe ao Magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, proceder a sua conversão em prisão preventiva, independentemente de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, exatamente como se verificou na hipótese dos autos, não havendo falar em nulidade quanto ao ponto" (HC n. 581.811/MG, Quinta turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/08/2020, grifei). (AgRg no RHC 131.371/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020); O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. (RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020).” No mesmo sentido os seguintes precedentes: Acórdão 1292960, 07433693620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1278719, 07269061920208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 19/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1268248, 07225732420208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Relator Designado: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com razão os eminentes desembargadores. Ora, como a Lei no 13.964/19 não fez nenhuma alteração nesses incisos (mesmo alterando vários outros), a interpretação a ser dada ao caso é a mesma que se adotava antigamente: o juiz não pode decretar prisões de ofício (antes da Lei 13.964/19 apenas não podia na fase de inquérito; agora, não pode em qualquer fase), salvo quando se tratar de análise do auto de prisão em flagrante, cujo procedimento tem regramento próprio e permite ao magistrado a conversão da prisão em flagrante em preventiva. E nem se alegue que a previsão expressa contida no art. 3o-A do CPP, trazida pela Lei no 13.964/19, segundo a qual “o processo penal terá estrutura acusatória”, proibiria a conversão de ofício, pois esse dispositivo não trouxe qualquer inovação em nosso ordenamento normativo (já que o sistema acusatório já existia antes) e, portanto, não altera a substância dos valores que fundamentavam os posicionamentos jurisprudenciais antes da reforma. A reforma apenas positivou algo que já existia antes no âmbito doutrinário e jurisprudencial. Em suma: a vigência da Lei no 13.964/19 não é um argumento válido para justificar a virada jurisprudencial que se pretende. Afinal, ela não trouxe novidade alguma. O que se pode argumentar é que, independentemente da Lei no 13.964/19, a conversão de ofício sempre foi um equívoco, pois esse ato sempre violou o Sistema Acusatório. Tanto é que, em corrente jurisprudencial minoritária, havia magistrados que assim interpretava a lei. Ok. Neste caso, o que se estará sustentando é uma necessidade de uma superação dos precedentes anteriores ( overruling) em decorrência de uma “mutação legislativa”, ou seja, de uma mudança da norma sem alteração de seu texto (mudança meramente semântica e não sintática), pois, como visto acima, não houve uma alteração legislativa relevante que justifique essa virada. Ocorre que o Sistema Acusatório, como norma-princípio que é, não possui um conteúdo normativo rígido e pré-estabelecido, como as regras possuem. É um valor que deve ser alcançado na maior medida do possível e que comporta regulamentação infraconstitucional. E, nessa regulamentação infraconstitucional, o Poder Legislativo brasileiro optou deliberadamente (na ótica deste magistrado, ante a redação expressa do art. 310 do CPP) por manter a possibilidade de conversão de ofício do flagrante, opção essa que somente deveria ser desprezada pelo Poder Judiciário caso violasse o Sistema Acusatório. Nessa regulamentação infraconstitucional, o que o legislador não poderia fazer é violar disposição expressa da Constituição ou atingir o núcleo essencial desse Princípio (assim como ocorre com todo e qualquer direito fundamental). Quanto às disposições expressas da Constituição, como já dito acima, nenhuma delas proíbe a conversão do flagrante de ofício. Logo, nesse ponto não houve qualquer equívoco do Poder Legislativo. Quanto à normatividade fluida do Sistema Acusatório, a conversão de ofício não a viola. Isso porque o que o Sistema Acusatório exige essencialmente é a distribuição das funções de investigar, acusar, defender e julgar entre atores processuais diversos e a inércia do juiz, em regra, quanto à instrução do feito. Tanto é assim que, como visto acima, nosso sistema sempre foi acusatório e sempre se admitiu esta conversão. Assim, não há que se falar em violação do sistema acusatório quando a lei, excepcionalmente, permite ao juiz converter o flagrante em preventiva mesmo diante da ausência de prévio requerimento. Todavia, ainda que se entenda que ela viole de certo ponto o Sistema Acusatório (o que se admite aqui exclusivamente para fins de debate), essa violação não atinge o núcleo essencial desse sistema a ponto de se sustentar sua inconstitucionalidade. Isso porque a normatividade do Sistema Acusatório é fluida e conformada por dispositivos esparsos da Constituição, sendo que nenhum deles é expresso no sentido de proibir a conversão de ofício. Por exemplo, se o legislador positivasse normas infraconstitucionais que (1) atribuísse ao juiz a competência para iniciar, de ofício, a ação penal; (2) extinguisse os direitos à ampla defesa e ao contraditório; (3) colocasse, como regra, as ações penais sob sigilo; (4) permitisse à vítima que escolhesse o juiz para julgar o caso; aí, sim, nesses exemplos, tratar-se-iam de normas evidentemente inconstitucionais por violarem o núcleo essencial do Princípio Acusatório. Agora, com a devida vênia, o legislador atribuir a um juiz do estado, desinteressado na causa, a competência para, excepcionalmente e exclusivamente nos casos de prisão em flagrante, decidir, independentemente de prévio requerimento, se os flagranteados responderão ao processo solto ou preso definitivamente não é uma disposição legal que ofende o núcleo essencial do Sistema Acusatório, principalmente considerando que, com o juiz de garantias, o magistrado que analisar a prisão em flagrante não será mais o mesmo que julgará a causa. Dessa forma, não é possível sustentar inconstitucionalidade na conversão do flagrante em preventiva de ofício. Primeiro, porque essa foi uma opção da redação da lei, que somente deve ser desconsiderada quando for inconstitucional ou inconciliável com outros dispositivos legais (o que não é o caso); segundo, porque essa conversão, como visto acima, não ofende o Sistema Acusatório e, mesmo que ofendesse, não seria a ponto de atingir o seu núcleo essencial do Princípio Acusatório. Ora, assim como qualquer direito fundamental, o Sistema Acusatório também admite restrições, e foi exatamente isso que a lei, dentro de sua liberdade de conformação infraconstitucional, fez. Por fim, destaco que não desconheço o precedente recente do Supremo Tribunal Federal, capitaneado por substancioso voto do eminente Min. Celso de Mello (HC no 188.888), no sentido de que a conversão ora realizada seria inconstitucional. Trata-se de voto bem fundamentado, como de costume do eminente Ministro. Entretanto, com todas as vênias possíveis, trata-se de precedente ainda não vinculante, que não pode tolher o livre convencimento motivado dos demais magistrados do país, até mesmo porque, antes da fixação de um precedente vinculante, é mesmo sadio que o tema seja exaustivamente debatido na jurisprudência, a fim de amadurecer e dar subsídios para que o tema, quando for decidido por um precedente vinculante, o seja da forma mais amadurecida possível, seja para qual lado for. Neste ponto, vale destacar que, ao lado do substancioso voto do Ministro Celso de Mello, há ainda outros inúmeros precedentes de vários tribunais e magistrados do país adotando a tese que adoto. No próprio Supremo Tribunal Federal há vozes nesse sentido, como, por exemplo, voto recente proferido pela Ministra Carmén Lúcia nos autos do HC no 189.507, no qual ela consigna posicionamento idêntico ao que ora adoto, nos seguintes termos: “(...)apesar das modificações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 no Código de Processo Penal, foi mantida inalterada a previsão do inciso II do art. 310 do citado diploma. (...) 12. Inalterada pela Lei n. 13.964/2019 a norma do inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal, mantenho a posição externada no Habeas Corpus n. 176.221, Sessão Virtual de 22.11.2019 a 28.11.2019, de que “a conversão da prisão em flagrante em preventiva independe de requerimento do Ministério Público ou de representação da autoridade policial. Configura imposição da lei ao magistrado, que, ao receber o auto de prisão em flagrante, deve converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos para a custódia cautelar e caso se mostrem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão”. O sistema penal acusatório não foi inaugurado pela Lei n. 13.964/2019, mas consagrado pela Constituição da República de 1988, e os precedentes deste Supremo Tribunal Federal consideram a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva compatível com o texto constitucional. Nessa linha, por exemplo, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou que, “ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deve, de forma fundamentada, afastá-la ou convertê-la em prisão preventiva, implementando, na primeira opção, a liberdade provisória, com ou sem fiança. Trata-se de determinação legal cuja observância independe de requerimento do Estado-acusador” (HC n. 119.070, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.5.2014).”. Feita esta consideração inicial, entendo que o caso dos autos exige, sim, a segregação cautelar do autuado. Isso porque o autuado é reincidente, possui inúmeras passagens policiais, foi flagrado traficando dentro de sua própria residência, com quantidade considerável de droga de natureza diversa, toda fracionadas e preparadas para o tráfico. Além disso os usuários confessaram ter comprado a droga do autuado, sendo moradores da mesma região, de sorte que a liberdade automática deste implica risco à produção probatória. Por fim, nesta assentada disse o autuado que está com os filhos em casa, em teleaula, todavia, na companhia das crianças segue mantendo e vendendo drogas, o que incrementa sua conduta maléfica para a sociedade. Por fim, não tem trabalho lícito e as anotações no caderninho apreendido indicam que faz do crime seu meio de vida. Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Converto em preventiva a prisão em flagrante de ALEXANDRE MENDES COSTA, filho de EDILSON DE MEDEIROS COSTA e de SEVERINA MENDES COSTA, nascido em 04/08/1985, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...) Conforme informado pelo impetrante e consignado na decisão combatida, o Ministério Público manifestou-se pela regularidade do flagrante, bem como pela concessão de liberdade provisória ao paciente. A princípio, nesse juízo inicial próprio das liminares, não há que se falar em ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva diante da manifestação do órgão ministerial em sentido contrário, porquanto a decisão do Juízo do NAC encontra fundamento no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Confira-se: Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (grifos nossos) A despeito da existência de entendimentos em sentido contrário, mesmo após as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 (denominada de Pacote Anticrime), reputo que a manifestação do membro do Parquet presente à audiência de custódia não vincula o magistrado, que poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, desde que presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP. Não se verifica, por ora, ofensa ao princípio acusatório. Advirto que não desconheço o recente precedente do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 188.888, com voto da lavra do eminente Min. Celso de Mello, no sentido de que é inconstitucional a conversão da prisão preventiva pelo Juízo do NAC, quando ausente manifestação do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva. No entanto, o referido precedente não possui caráter vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Em um juízo de cognição sumária, entendo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar. Quanto aos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, de plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar dos pacientes porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, notadamente em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos durante a abordagem policial. Embora não conste dos autos o laudo pericial, conforme consignado na decisão atacada, foram apreendidas diversas porções de maconha e de cocaína, perfazendo massa líquida aproximada de 716g (setecentos e dezesseis gramas) de maconha e 10,87g (dez gramas e oitenta e sete centigramas) de cocaína. Além disso, de acordo com o relatório da autoridade policial, os policiais apreenderam, na residência do paciente, uma balança de precisão, a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), em espécie, embalagens de plástico e um caderno com anotações de compra e venda de entorpecentes. Ademais, o MM. Juiz do NAC anotou que o paciente “é reincidente, possui inúmeras passagens policiais, foi flagrado traficando dentro de sua própria residência, com quantidade considerável de droga de natureza diversa, toda fracionadas e preparadas para o tráfico. Além disso os usuários confessaram ter comprado a droga do autuado, sendo moradores da mesma região, de sorte que a liberdade automática deste implica risco à produção probatória. Por fim, nesta assentada disse o autuado que está com os filhos em casa, em teleaula, todavia, na companhia das crianças segue mantendo e vendendo drogas, o que incrementa sua conduta maléfica para a sociedade. Por fim, não tem trabalho lícito e as anotações no caderninho apreendido indicam que faz do crime seu meio de vida”. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Não merece guarida, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, pois, a princípio, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 27 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador